Tribunal: TJSP
Processo: 1004584-31.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Revisão de Contrato – Cédula de Crédito Bancário – Taxa de juros – Abusividade não demonstrada – Dano moral inexistente – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §§ 1o e 11 do CPC).*